Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCORRÊNCIA À RESERVA DE VAGAS. SITUAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA.
1. Cuida-se de ação em que o autor, em razão de deficiência posterior à inscrição no concurso público, pleiteia a mudança para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.
2. Para o concurso é publicado edital que dita às regras concernentes do certame, sendo certo que este instrumento deve obediência as normas legais. Destarte, não é dado ao Judiciário substituir a banca examinadora para alterar o critério ou prazo para inscrição do certame, sob pena de violar o princípio da isonomia que rege a seleção postulada.
3. Recurso provido.